Tribunal: TJMT
Processo: 1001535-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001535-66.2020.8.11.0000
Impetrante: Augusto Cesar Carvalho Frutuoso
Paciente: Eder de Oliveira Rosa
Impetrado: Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Eder de Oliveira Rosa, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado tentado (CP, art. 155, § 4o, incisos I e IV, c/c o art. art. 14, inciso II).
Sustenta que a defesa opôs embargos de declaração com efeitos infringentes contra a sentença condenatória, entretanto, os aclaratórios não foram conhecidos, visto que a autoridade apontada como coatora entendeu que foram opostos intempestivamente.
Aduz que ainda que se considere a data da audiência como termo inicial do prazo recursal para a defesa, pois a sentença foi proferida naquela solenidade, o acusado não foi indagado quanto ao interesse de recorrer do decisum, motivo pelo qual não é possível a declaração do trânsito em julgado para o réu, sob pena de nulidade.
Além disso, assevera que a decisão condenatória não considerou o período de prisão provisória para fins de fixação do regime prisional, de modo que o paciente tem direito a iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, situação que denota a ilegalidade da manutenção da sua prisão provisória, posto que incompatível.
Ademais, argumenta que a pena foi fixada em patamar desarrazoado, incidindo em evidente constrangimento ilegal em desfavor do paciente já que lhe foi tolhido o direito de recorrer, razão pela qual pugna para que o presente habeas corpus seja conhecido com substitutivo da apelação criminal.
Diante de tais asserções, requer “a concessão da medida LIMINAR, para que o paciente possa (agradar) o julgamento, do presente remédio que pode ser recebido com recurso, em liberdade, assim considerando que a decisão que decretou trânsito em julgado dos autos, se demonstrou obscura e injusta, de afronta ao artigo 93 inciso IX da CF/88, da mesma maneira violando os princípios constitucionais, das razoabilidade proporcionalidade , e ao estado democrático de direito, assim de acordo com os entendimentos consolidados dos nossos tribunais superiores e a doutrina majoritária a decisão ora objurgada, em respeito em que é mais sério no processo penal, deve ser suspensa LIMINARMENTE, é recebido este remédio constitucional, como interposição e razões recursais, a suspensão dos efeitos da decisão caráter LIMINAR, é medida que se empoem diante do evidente prejuízo comprovado que vem sofrendo o paciente, com injusta decisão provocado pela autoridade coatora” (sic) (pp. 3-19 – Id. 32611979).
A impetração veio acompanhada dos documentos de pp. 20-262 (Id. 32611994 e Id. 32611996).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Com efeito, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Ademais, a meu juízo, a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente por que o inconformismo do impetrante concentra-se na rejeição dos embargos declaratórios pela intempestividade, situação que indica a necessidade de análise minuciosa dos andamentos processuais.
Assim, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao juízo de instância singela, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo do órgão competente para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator